Tribunal: TJBA
Processo: 0001768-74.2014.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001768-74.2014.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:

APELADO: ARQTEC ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGÍTIMA SOBRE O CREDOR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itaparica contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 0001768-74.2014.8.05.0124, ajuizada em face do Município de Vera Cruz e da empresa ARQTEC Engenharia Ltda. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inadequação da via consignatória, a insuficiência do valor depositado e a inexistência de dúvida legítima quanto ao credor da obrigação, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) definir se era cabível a ação de consignação em pagamento diante da alegada dúvida sobre o credor; (iii) apurar se o valor consignado era suficiente para quitação da obrigação; e (iv) examinar a legalidade da condenação do ente público ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença possui fundamentação suficiente, com exposição clara das razões jurídicas e fáticas que embasaram a improcedência do pedido, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.

A ação de consignação em pagamento é incabível na hipótese, pois não houve recusa injustificada de recebimento nem dúvida legítima quanto ao credor, sendo incontroversa a legitimidade da ARQTEC como destinatária da obrigação.

O valor mensal devido, no período de janeiro a julho de 2014, era de R$ 48.937,50, conforme critérios técnicos adotados para cálculo, ao passo que o valor ofertado pelo Município de Itaparica (R$ 15.000,00) revelou-se unilateral e insuficiente, afastando a eficácia liberatória do depósito judicial.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a improcedência da consignação quando o valor depositado é inferior ao devido, ou quando utilizada para mera controvérsia sobre o quantum debeatur.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85 do CPC, mas deve ser fixada de forma unificada em 15% sobre o valor atualizado da causa, rateados em partes iguais entre os patronos do Município de Vera Cruz e da ARQTEC Engenharia Ltda, conforme art. 87 do CPC.

A condenação ao pagamento das custas processuais deve ser afastada, em razão da isenção legal conferida aos entes públicos pela Lei Estadual n. 12.373/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença atende ao dever constitucional de motivação quando expõe, ainda que concisamente, os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão.

A ação de consignação em pagamento exige a existência de dúvida legítima sobre o credor ou recusa injustificada de recebimento, o que não se verifica quando há simples discordância sobre o valor da obrigação.

O depósito judicial inferior ao valor efetivamente devido afasta o efeito liberatório da consignação, impondo a improcedência do pedido.

É devida a condenação em honorários advocatícios pela sucumbência integral do autor, podendo ser fixados de forma unificada e rateados entre os litisconsortes vencedores nos termos do art. 87 do CPC.

Os entes públicos são isentos do pagamento de custas processuais no âmbito do Judiciário baiano, conforme previsto na Lei Estadual n. 12.373/2011.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 334 e 335; CPC, arts. 85, 87, 489; Lei Estadual/BA n. 12.373/2011, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.06.2010; STJ, REsp 2146757/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 11.03.2025; TJ-MG, AC 5005783-76.2017.8.13.0672, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 19.04.2023; TJ-BA, APL 0500564-74.2016.8.05.0250, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001768-74.2014.8.05.0124, em que figuram como
apelante MUNICIPIO DE ITAPARICA e como apelada ARQTEC ENGENHARIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de
d
e 202
5.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02